Tribunal: TJMT
Processo: 1004715-46.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004715-46.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[M. L. D. S. N. - CPF: 087.168.501-90 (APELADO), JOSE CARLOS LAURENTINO DA SILVA - CPF: 630.811.721-87 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), JOSE CARLOS LAURENTINO DA SILVA - CPF: 630.811.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE APOIO ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por M. L. S. N., determinando a contratação, pelo ente municipal, de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) para acompanhamento individualizado do estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 / CID 11 6A02.0), durante as aulas em escola pública municipal, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município tem obrigação legal de contratar TDEE para acompanhamento individual e exclusivo de estudante com Transtorno do Espectro Autista, considerando a interpretação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) e da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O direito à educação inclusiva é assegurado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê a oferta de atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.

4. A necessidade de suporte adequado, adaptado às especificidades do aluno, é reforçada pela legislação específica, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e pelo parecer médico que destaca a insuficiência do acompanhamento atualmente oferecido pelo Município.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que obriga o Município a contratar TDEE.

Tese de julgamento:
“1. O direito à educação inclusiva assegura a contratação de profissionais especializados conforme a necessidade do estudante. 2. A existência de suporte parcial não substitui a obrigação de atendimento especializado individual, quando comprovada a necessidade por laudo médico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 205, 208 e 227; LDB – Lei no 9.394/1996, art. 58; Lei no 13.146/2015, art. 28; Lei no 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 0004046-16.2018.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/07/2022, DJE 29/07/2022; TJMT, Apelação n.o 1000582-31.2018.8.11.0014, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2020, DJE 24/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por M. L. S. N. na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela para Solicitação de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado em Escola Municipal que tramitou no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, determinando que o ente municipal contrate Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) durante as aulas do Centro Educacional Infantil Máximo Assunção ou outra Unidade de Educação, sob pena de bloqueio de valores.

Irresignado, o ente público alega em
suas razões de apelação,
a
inexistência de previsão legal para a obrigação imposta. Argumenta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) prevê apenas atendimento educacional especializado, e não acompanhamento individual e exclusivo. O apelante reforça que o atendimento ao aluno já ocorre em sala de recursos duas vezes por semana, com profissionais capacitados, e que não há comprovação médica que justifique o pedido de acompanhamento exclusivo.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que a decisão judicial deve ser preservada, uma vez que as terapias individualizadas e adequadas são imprescindíveis para o seu tratamento, considerando ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 / CID 11 6A02.0). Argumenta, ainda, que o recurso de apelação interposto pelo apelante afronta os dispositivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96) e na Constituição Federal de 1988, os quais impõem ao Poder Público a obrigação de proporcionar atendimento educacional especializado a estudantes em condições especiais.

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
é

pelo

provimento
do recurso interposto
eis que, e
m síntese, a concessão de um acompanhante escolar exclusivo para cada aluno com necessidades especiais pode comprometer o equilíbrio financeiro e orçamentário da Administração Pública, gerando impactos negativos em outros setores igualmente dependentes de recursos públicos.

Descreve
que a responsabilidade pela inclusão desses profissionais é atribuída aos entes públicos, por força da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional pertinente. Todavia, a exclusividade no acompanhamento individualizado não deve obstar a possibilidade de atendimento compartilhado entre estudantes que se encontrem em situação análoga
, entendimento compartilhado pelo recorrente em Comunicação Interna no 447/2023, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

(ID
214413690
).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, em face da sentença
que julgou parcialmente procedente

os pedidos formulados por M. L. S. N.
na
A
ç
ão

d
e Obrigação
d
e Fazer
c
om Pedido
d
e Antecipação
d
e Tutela
p
ara Solicitação
d
e Técnico
e
m Desenvolvimento Educacional Especializado
e
m Escola Municipal que tramitou no
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT,
determinando
que o ente municipal contrate Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) durante as aulas do Centro Educacional Infantil Máximo Assunção ou outra Unidade de Educação, sob pena de bloqueio de valores.

Pois bem.
O acesso à educação encontra-se expressamente assegurado na Constituição Federal de 1988 (CF/88), consagrando-se como um direito fundamental de todos, cabendo ao Estado o dever de promovê-lo de forma igualitária e inclusiva, conforme os preceitos estabelecidos nos artigos 205 e 208, caput e incisos. Tal garantia visa assegurar a formação integral do indivíduo e a sua plena inserção na sociedade, observando-se, ainda, a necessidade de oferta de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

O art. 227 da Constituição
Federal
estabelece
um compromisso conjunto da família, da sociedade e do Estado em assegurar, com máxima prioridade, os direitos das crianças, adolescentes e jovens,
inclsuive
no que se relaciona
à educação e saúde,
in
verbis
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Lei no 9.394/1996
(Lei de Diretrizes Básicas da Educação)
, estabeleceu ser dever do Estado disponibilizar na educação escolar pública o atendimento educacional especializado
:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3
o A
oferta de educação especial, nos termos do
caput
deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4o e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.

O Estatuto da Pessoas com Deficiência
(
Lei no 13.146/2015)
determina a disponibilização de profissionais de apoio escolar que auxiliem na plena integração e desenvolvimento dos estudantes com deficiência, a seguir:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; [...]

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

Nos presentes autos, o requerente é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista
(CID 10 F84.0 / CID 11 6A02.0)
, sendo, portanto, reconhecido como pessoa com deficiência nos termos da Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Em Laudo Médico emitido pela Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira (CRM MT 7661 – RQE 5345 – Neurologista Infantil) – ID: 126193432 é atestado que o requerente “
deve frequentar a escola regularmente e deverá ser acompanhado de um TDEE (T
écnico em Desenvolvimento Educacional Especializado). Solicito relatório de
contra-referência
dos profissionais que o acom
pa
nham
informando-
me, regularmente
, seu desempenho, frequência e adesão às terapias
”
(ID 202509658).

Consta ainda no mencionado Laudo
Médico
que “
Friso novamente que o prognóstico favorável dos atrasos do paciente depende diretamente das terapias
adequadas
individualizadas e focadas
na aquisição de habilidades e nos déficits e limitações atuais. Por isso o tratamento se faz urgente e poderá necessitar de
adequação
conforme o desenvolvimento de Manoel
”.

(ID 202509658).

Embora se constate dos autos que o autor realiza acompanhamento especializado 2 (duas) vezes por semana, por 2 (duas) horas diárias, conforme disposto na comunicação interna no 447/2023, expedida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (ID 202509671), entendo que tal frequência é desproporcional e inadequada. O acompanhamento especializado deve ser ajustado às necessidades específicas de cada indivíduo e, no caso em análise, a terapia do autor requer um tratamento
individualizado
e
urgente
, conforme descrito no laudo médico.

Neste passo, revela-se imperioso manter
incólume
a sentença proferida pelo juízo singular, considerando a necessidade do requerente de ser acompanhado por profissional especializado durante as aulas.

Este
E.
Tribunal
possui entendimento pela disponibilização de profissional especializado para
tratamento
de criança ou adolescente com espectro autista, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO TODOS OS DIAS (LETIVO) – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DE LEI QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - ARTS. 205 E 208 – LEI 13.146/2015 – LEI N° 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO E DE PRIORIDADE ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, especialmente, no que se refere à educação, no art. 53.

3.
É garantido, ao portador de deficiência, acesso preferencialmente a rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado, quando necessário, de forma a integrar todos os alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.
(N.U 0004046-16.2018.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022,
Pu
blicado
n
o DJE 29/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO–MANDADO DE SEGURANÇA–ADOLESCENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA–DIREITO À EDUCAÇÃO–NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DEVER CONSTITUCIONAL – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988–ARTS. 205 E 208–LEI13.146/2015–LEI No 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SENTENÇA

RATIFICADA.

A educação constitui direito indisponível de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, conforme os ditames constitucionais.

É garantido ao portador de deficiência acesso preferencialmente a rede regular de ensino, com disponibilização de apoio

especializado

quando necessário de forma a integrar todos os

alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.

(
Ap
1000582-31.2018.8.11.0014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/9/2020, publicado no DJE 24/9/2020).

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos
mencionados pelo apelante e
dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando
o provimento da apelação
, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso

e

NEGO PROVIMENTO

à

apelação cível
interposta pelo
Município de Pontes e Lacerda

mantendo inalterada a r. sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025